Tribunal: STF
Processo: RE 113220
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-05-26
Data de publicação: 1987-05-26

Ementa:
EQUIPARAÇÃO DE CARGOS DE PROFESSOR, TECNICO DE EDUCAÇÃO, TECNICO
DE ADMINISTRAÇÃO, ESTATISTICO, CONTADOR E ASSESSOR DE RELAÇÕES
PUBLICAS, AO DE PROCURADOR DO DEPARTAMENTO DE ESTRADA DE RODAGEM,
PARA EFEITO DE REMUNERAÇÃO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO ESTADO CONHECIDO E PROVIDO, POR
DIVERGENCIA COM A SÚMULA 339 E CONTRARIEDADE DO ART. 98,
PARAGRAFO ÚNICO, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.